Tribunal: TJES
Processo: 5005163-08.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005163-08.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALDA ROSA VIEIRA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005163-08.2023.8.08.0021

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ALDA ROSA VIEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE IRREGULARIDADE COMETIDA PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE NULIDADE DO TOI PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A RECORRIDA NARRA QUE, HÁ CERCA DE TRÊS ANOS, DURANTE UMA TEMPESTADE, UM RAIO DANIFICOU O MEDIDOR DE ENERGIA. A EMPRESA NÃO REALIZOU O REPARO ADEQUADO, LEVANDO À COBRANÇA DE VALORES QUE REPUTA INDEVIDOS, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES DETECTADAS NO MEDIDOR. O AUTOR NEGA QUALQUER IRREGULARIDADE E PLEITEIA A NULIDADE DO TOI, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS, NOS SEGUINTES TERMOS:
“a) PROCEDENTE para declarar a nulidade do TOI 9992285; b) PROCEDENTE para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 2.138,87, oriundo do demonstrativo (ID. 28529215); c) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; d) IMPROCEDENTE o pedido contraposto”.

EM RECURSO INOMINADO, A RECORRENTE SUSTENTA A REGULARIDADE DA COBRANÇA E DO TOI, ALEGANDO QUE FOI CONSTATADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, QUE IMPEDIU O REGISTRO ADEQUADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO TÉCNICO ANEXADO AOS AUTOS.

CONCLUSÃO: A CONTROVÉRSIA ENVOLVE A ANÁLISE DA LEGALIDADE DO TOI LAVRADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO RETROATIVO PELO SUPOSTO CONSUMO NÃO REGISTRADO.

O ARTIGO 595 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1000/2021 DA ANEEL REGULAMENTA QUE A EMPRESA DE ENERGIA PODE COBRAR VALORES RETROATIVOS, QUANDO CONSTATAR IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. NO ENTANTO, CABE À CONCESSIONÁRIA COMPROVAR QUE A IRREGULARIDADE FOI CAUSADA PELO CONSUMIDOR, SOB PENA DE INVALIDADE DA COBRANÇA.

NO CASO EM TELA, A PROVA PRODUZIDA PELA RECORRENTE NÃO SE MOSTROU SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE A RECORRIDA TENHA PARTICIPADO DE QUALQUER AÇÃO QUE TENHA ORIGINADO A IRREGULARIDADE. EMBORA O TOI TENHA APONTADO UM DEFEITO NO FIO NEUTRO DA BOBINA DE POTENCIAL, NÃO FICOU COMPROVADO QUE A RECORRIDA TEVE CIÊNCIA OU CONTRIBUIU PARA TAL IRREGULARIDADE.

ALÉM DISSO, A RECORRIDA APRESENTOU PROVAS DOCUMENTAIS E RELATOS DE QUE COMUNICOU À EMPRESA SOBRE O PROBLEMA NO MEDIDOR E QUE ESTEVE AUSENTE DA RESIDÊNCIA DEVIDO A TRATAMENTOS MÉDICOS, O QUE PREJUDICOU A TESE DE DOLO OU MÁ-FÉ NA CONDUTA ALEGADA PELA RECORRENTE.

DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E CONSIDERANDO O DEVER DA REQUERIDA DE DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR, A SENTENÇA QUE DETERMINOU A NULIDADE DO TOI E A IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)